Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO CITAÇÃO DA PARTE RÉ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acordo extrajudicial para pagamento de dívida firmado entre as partes antes da citação dos réus retira a exigibilidade do título exequendo e acarreta a extinção do processo por falta do interesse de agir e de pressuposto válido e regular para desenvolvimento do processo.
2. Suspensão processual por convenção pressupõe estejam as partes representadas nos autos, acordo que deve ter sido firmado após a regular formação da relação processual, o que, por sua vez, pressupõe citação dos réus.
3. Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III).
4. Recurso conhecido e desprovido.